Tribunal: TJSP
Processo: 1007860-47.2014.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – Os embargos declaratórios somente são admissíveis quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC/15. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a sua rejeição - Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – Os embargos declaratórios somente são admissíveis quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC/15. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a sua rejeição - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007860-47.2014.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA ELIZABETE STAHELIN, é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO
RANGEL DESINANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007860-47.2014.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO N° 31.139
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1007860-47.2014.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO 4a V.C. FR. REGIONAL DE SANTANA
EMBARGANTE: MARIA ELIZABETE STAHELIN
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS
EM
LEI
-
DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE
DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR
Os embargos declaratórios somente são admissíveis quando
presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1022 do
CPC/15. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material impõe a sua rejeição - Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão que, por votação unânime, não conheceu do recurso
de apelação interposto pela autora, considerando sua
intempestividade (fls. 752/756 dos autos principais).
A autora opõe embargos de declaração, sustentando
que o julgado padece de contradição, sob o fundamento de
que, precedente à prolação da sentença, foi expressamente
requerido pela parte autora que as intimações fossem
realizadas em nome do advogado Pedro Correa Gomes de
Souza, mas, contudo, a intimação do referido decisum não
foi direcionada ao referido causídico, o qual, após tomar
ciência da sentença, protocolizou o recurso de apelação
dentro do prazo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007860-47.2014.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Persegue, nos aludidos termos, o acolhimento dos embargos
de declaração com efeitos infringentes (fls. 01/05 do
apenso).

Tempestivos, os embargos estão prontos para
julgamento.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
apresenta rol exaustivo das hipóteses em que podem ser
opostos os embargos de declaração, a saber: a existência
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Nenhuma delas é observada no v. Acordão.
O v. Acórdão abordou todos os questionamentos
trazidos pelas partes, não se inferindo vício a ser sanado
ou erro material.
Com relação à matéria abordada no recurso em
análise, consigna-se que, como assentado na decisão
embargada, o advogado da parte autora Pedro Henrique Nejar
Poleto encontrava-se com sua representação processual
devidamente regularizada e ativa no momento da prolação da
sentença recorrida, tendo sido devidamente intimado do
referido decisum. Dessa forma, ante a ausência de
irregularidade advinda da publicação da sentença proferida
e considerando a intempestividade da apelação interposta
pela parte autora, era mesmo de rigor o não conhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007860-47.2014.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
do referido recurso.
Na verdade, as razões recursais revelam evidente
inconformismo com o resultado do julgamento, de forma que
pretendem as embargantes a reforma do Acórdão através dos
presentes embargos de declaração, sem que exista base
legal para tanto.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
WALTER FONSECA
Relator